Tribunal: TJES
Processo: 5011653-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011653-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMILDO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DO AGRAVADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. REEDUCANDO QUE POSSUI CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. CONTEXTOS DIVERSOS. REQUISITOS PREENCHIDOS, QUANTO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.
PRELIMINAR DO AGRAVADO:

1.1.
A defesa do agravado aduziu, em suas contrarrazões, a intempestividade do recurso ministerial. Contudo, as partes não juntaram a cópia do processo de execução, de modo a permitir, de forma segura, a aferição do vício. Lado outro, consta certidão, que não foi impugnada por qualquer das partes, indicando a tempestividade do agravo. Por tal razão, impõe-se a rejeição da preliminar.

2. MÉRITO:

2.1.
E
m se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses do concurso de crimes (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena, pelos impeditivos,
previstos no art. 7º do Decreto Presidencial nº 11.302/22
. Precedente do STJ.

2.
2.

Na hipótese, a Magistrada, em consonância com o entendimento firmado pelo c. STJ, concedeu o indulto, tão somente, às condenações pelo crime não impeditivo, do art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido), julgando extinta a punibilidade do apenado, quanto a tais feitos, razão pela qual, não prospera o recurso ministerial.

3. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011653-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMILDO SANTOS DA SILVA
Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
inconformado com a decisão, proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução penal nº 000
2114-76.2015.
8.08.0
004
(Id.
6195542
, mov.
239.1
),

que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022
1
, concedeu indulto a
ROMILDO SANTOS SILVA
,
no tocante
a 0
2
(
duas
) condenações,
relativas
a delito
s
d
a Lei de Armas

(art
s
. 1
4
e 16
da Lei 10.826/06
).

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a revogação do benefício, ao argumento de que o reeducando não cumpriu, de forma integral, a pena correspondente a crime impeditivo,
previsto no art. 7º do Decreto Presidencial
2
(Id.
6195542
, mov.
291.2
).

Há
questão
preliminar, que passo a examinar.

A defesa do agravado aduziu, em suas contrarrazões, a intempestividade do recurso ministerial.

Contudo, as partes não juntaram a cópia do processo de execução, de modo a permitir, de forma segura, a aferição do vício.

Lado outro, consta certidão
(Id. 6195542, mov. 328.1)
, que não foi impugnada por qualquer das partes, indicando a tempestividade do
agravo
.

Por tal razão, rejeito a preliminar, e admito o recurso.

Quanto ao mérito, a
irresignação não merece prosperar.

E mbora tenha, inicialmente, defendido que a condenação,
não cumprida
, pela prática dos delitos impeditivos, ainda que em contextos diversos,
obstaculizaria
o indulto,
entendo por bem,
diante do posicionamento de ambas as Turmas do c. STJ,

por alterar m
eu
posicionamento
.

I
sso porque,
a
o apreciar
a
matéria, a
Terceira Seção do
C
. Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento
de que,
apenas no caso de crime impeditivo, cometido
em concurso
com não impeditivo, se exig
irá
o cumprimento integral da reprimenda, dos delitos da primeira espécie.

Sen
do a
ssim,
em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses do concurso de

crimes
(material ou formal),
não há de se exigir o cumprimento integral da pena, pelos crimes impeditivos,
previstos no art. 7º do Decreto Presidencial
nº 11.302/22

(
STJ.
AgRg no HC nº 856.053/SC, Rel:
Ministro Sebastião Reis Júnior
, 3
ª
S
eção
,
Julgado em 08/11/2023
).

E na hipótese,
considerando que a
Magistrada,
em consonância com o entendimento firmado pelo c. STJ,
concedeu o indulto
,
tão somente,
à s condenaç ões p or crime s

não
impeditivo
s
, d
a Lei de Armas (
porte
ilegal
de arma de fogo, de uso
restrito
-
processo nº
0003316-59.2013.8.08.0004, e por porte de arma de fogo, de uso permitido – processo nº 0002875-59.2017.
8.08.00
62
),
julgando extinta a punibilidade do apenado, quanto a tais feitos,
tenho que
n
ão
há reparos,
a serem realizados, na sentença/
decisão
impugnada
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput
, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

2
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:
I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;
III - previstos na:
a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;
b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;
c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e
e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;
IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;
VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.
§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.
§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO provimento do recurso.